Tribunal: TJMT
Processo: 1027558-06.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027558-06.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TANIA MARA GOMES COLARES - CPF: 550.184.161-49 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORARIA

Recurso Inominado:

1027558-06.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Tania Mara Gomes Colares

Recorrido(s):

OI Móvel S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de fevereiro de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. APONTAMENTO ANTERIOR QUESTIONADO JUDICIALMENTE SEM CONCESSÃO DE LIMINAR. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A empresa que não comprova a origem da obrigação, e insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Entretanto, havendo anotação preexistente, datado em 26.06.2017, comandada por Telefônica Brasil S.A, no valor de R$ 143,08, tendo sido questionada judicialmente, conforme processo PJE nº 1027555-51.2021.8.11.0003, qual foi indeferida a petição inicial, por ausência de juntada de comprovante de endereço no nome da autora, contudo, em fase recursal houve reforma da sentença para que os autos retornassem ao juizado de origem para ser julgado. Em análise ao andamento processual, observo que não foi concedida liminar para afastar a legalidade da inscrição comandada pela Telefônica, motivo pelo qual, deve ser mantida a sentença que aplicou o teor da Súmula 385 do STJ.

3. A inscrição indevida
comandada pelo credor
em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo nº REsp 1.386.424 – Tema 922)

4. Cabe acrescentar que não é devida indenização a título de dano moral, se existe outra inscrição preexistente, não sendo suficiente, para afastar a incidência do disposto na Súmula 385 do STJ,
a mera existência de ação ajuizada para questionar o débito preexistente,
nesse sentido eis o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE DADOS DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DÍVIDA IRREGULAR DECORRENTE DE CONTRATO DO QUAL NÃO SE FEZ PROVA. OUTROS APONTAMENTOS NO NOME DO MESMO DEVEDOR. DISCUSSÃO DAS DEMAIS INSCRIÇÕES EM OUTROS PROCESSOS. SÚMULAS N. 380 E 385/STJ.

1.
A ilegitimidade de determinada inscrição em cadastro de inadimplente não enseja a condenação em indenização por dano moral, se remanescem outras, ainda que pendentes de apreciação judicial
.

2. Para que se afaste a incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes,
não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições
; é necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa (REsp. 1.062.336-RS e Súmula 380/STJ).

3. No caso concreto deve ser considerado, também, que houve o trânsito em julgado superveniente de decisão desfavorável ao devedor em outro processo, afastando a impugnação que fizera em relação a uma das inscrições pretéritas, o que reforça a tese de incidência da Súmula 385/STJ.

4. Agravo interno provido, para dar provimento ao Recurso especial.

(STJ- AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.713.376 – SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Julgado em 17.12.2019)

5. A sentença que declarou inexistente o débito questionado, no valor de R$ 143,08, datado em 26.06.2017, mas julgou improcedente o pedido de indenização a título de dano moral com fundamento na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023